Tribunal: STF
Processo: Rcl 62732
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância das decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF - Tema 246/RG (doc. eletrônico 6). 



    O embargante afirma, em suma, que 



    “[...] deixou este i. Ministro Relator, data maxima venia, de observar que o acórdão regional impugnado foi proferido em 23.07.2019, e publicado em 02.08.2019, não tendo o ESTADO DE SÃO PAULO (extinta DERSA) cuidado de apresentar embargos de declaração ou recurso de revista, razão pela qual a questão referente à responsabilidade do ESTADO DE SÃO PAULO (extinta DERSA) em relação ao objeto da ação 0001678-87.2010.5.15.0121 transitou em julgado em agosto de 2019, sendo que todos os recursos interpostos no processo desde então o foram pela empresa INTERNACIONAL MARÍTIMA, conforme comprovam os documentos que seguem em anexo” (doc. eletrônico 8, p. 3; grifei). 



    Diz que: 



    “[...] verifica-se incabível a propositura da presente reclamação, conforme Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal, requerendo, assim, o pronunciamento deste i. Relator acerca de tal questão” (doc. eletrônico 8, p. 4). 



     



    Considerando a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, determinei a intimação da parte contrária que se manifestou (docs. eletrônicos 20 e 21). 



    É o relatório. Decido.



    Os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, com a negativa de seguimento da reclamação, conforme será explicitado.



    No caso concreto, a questão da responsabilidade subsidiária da administração está acobertada pela preclusão.



    O embargado reconhece que não interpôs recurso sobre a sua responsabilidade pelos débitos trabalhistas imposta por acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, publicado em 2/8/2019 (doc. eletrônico 20, pp. 59 a 61). A matéria sequer esteve em discussão no acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme se verifica no doc. eletrônico 15.



    O recurso da corresponsável pelos débitos trabalhistas, Internacional Marítima Ltda., não beneficia o reclamante, pois não trata da matéria em questão nesta reclamação.



    A discussão sobre a responsabilidade subsidiária do reclamante foi suscitada somente em execução provisória, conforme se depreende do documento eletrônico 2, p. 107. Todavia, a decisão do magistrado de primeiro grau foi proferida em 11/3/2022 e o embargado, novamente, não apresentou qualquer recurso.



    Assim, a discussão sobre a responsabilidade subsidiária do embargado está preclusa nas fases de conhecimento e de execução, pois o reclamante nunca apresentou qualquer recurso a respeito da matéria.



    Não se admite a utilização da reclamação constitucional para reacender matéria preclusa.



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55.795-AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2023, grifei).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 42.700-AgR, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. IV - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 56811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; grifei)



    Também com a mesma orientação, Rcl 65.896/SP, da minha relatoria, DJe de 14/3/2024



    O embargado indicou o valor da causa em R$ 1.000,00. Assim, por se tratar de valor irrisório, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Posto isso, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para revogar a decisão monocrática (doc. eletrônico 6) e negar seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Condeno o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator